Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701599-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA AGRAVADO: REGINA LUCIA LOPES DA SILVA DESPACHO Não há pedido liminar. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito